Tribunal: TJMT
Processo: 1046826-86.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046826-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO COSTA ESTEVES - CPF: 696.760.461-91 (RECORRENTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES - CPF: 022.290.991-91 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046826-86.2020.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida:
Luiz Augusto Costa Esteves, Zarayr Maria da Costa Esteves e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE DE “CLONAGEM” DO
WHATSAPP
NÃO EVIDENCIADO – NÚMERO DE TELEFONE DIVERSO DAQUELE QUE O CONSUMIDOR É TITULAR – FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA NÃO DEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELOS AUTORES – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar da responsabilidade objetiva da empresa de telefonia por danos ao consumidor, não há que se falar em dever de indenizar quando no caso concreto não restar comprovada qualquer conduta que tenha permitido ou facilitado a fraude praticada por terceiro.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que os autores postulam reparação por danos materiais e morais em razão de golpe
sofrido por meio de estelionatário, que se passou pela pessoa de
Luiz Augusto Costa Esteves por meio do
aplicativo
WhatsApp
, enganando sua genitora, ambos demandantes nesta ação.

Contestado o feito, a reclamada Telefônica Brasil S/A alega ser parte ilegítima para responder à demanda, sustentando que não haveria correlação entre os fatos descritos e o serviço prestado pela empresa de telefonia, visto que a fraude ocorreu diretamente no aplicativo de mensagens
WhatsApp
e decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Já a ré Facebook defende que a situação vivenciada pelos autores não se confunde com a clonagem/hackeamento do mencionado aplicativo, pois o terceiro fraudador utilizou linha estranha e diversa daquela que o próprio demandante afirma ser titular em sua exordial, apenas se utilizando do nome do mesmo.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
(I)
indenização por danos materiais
no valor
R$ 9.989,67 (nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos),
consistente no montante da transferência efetivada ao falsário, e
(II)
reparação por danos
morais no importe de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformada, a reclamada Telefônica Brasil S/A apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os reclamantes pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na responsabilidade das rés, notadamente da empresa de telefonia, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de golpe de “clonagem” de
WhatsApp,
que culminou na transferência de valores pela demandante Zarayr Maria da Costa Esteves a terceiro, que se passava pelo autor Luiz Augusto Costa Esteves.

O acervo probatório dos autos demonstra que a recorrida
Zarayr Maria da Costa Esteves
foi vítima de
golpe
do
WhatsApp
. No entanto, não há elementos que evidenciem a participação, conivência ou omissão da empresa recorrente em relação aos fatos descritos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte na presente hipótese.

A própria autora admitiu, no Boletim de Ocorrência lavrado (ID 121291014), que o número de celular 65 99921-2864, por meio do aplicativo
WhatsApp
, que possuía foto de perfil de seu filho, passou-se por ele e lhe pediu que realizasse transferência de montante para conta de terceiro.

Destaca-se que o referido aplicativo de mensagens vem sendo utilizado frequentemente para a prática de golpes que culminam na transferência de valores a terceiro falsário.

Contudo, a situação destes autos não se confunde com a clonagem de
chip
, que ocorre quando são utilizadas duas linhas idênticas simultaneamente, mormente porque o recorrido
Luiz Augusto Costa Esteves informa na inicial que é titular da linha telefônica de n. 65 99971-0611
e aquele utilizado pelo falsário correspondente ao n.
65 99921-2864, não havendo notícias nos autos que o autor também era titular de tal linha ou que tenha ocorrido qualquer negligência das empresas rés quanto ao fato.

Logo, tem-se que a hipótese destes autos se trata, na verdade, de golpe praticados por estelionatários, que se passam por interposta pessoa no âmbito do aludido aplicativo de mensagens, mas que sequer guarda qualquer relação com as empresas demandadas.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, afastando-se a responsabilidade da empresa de telefonia, ora recorrente, e também da segunda demandada, no caso concreto.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art.
14
,
§ 3º
,
II,
do
CDC
, que não tomou as cautelas necessárias ao não se certificar que, realmente, a pessoa que dialogava era seu filho.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE CLONAGEM DO WHATSAPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – DANO MORAL DO AUTOR INEXISTENTE EM RELAÇÃO À RECORRIDA – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA –
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10011288820218110044, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 04/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Transferência solicitada por pessoa se passando pela filha da reclamante (golpe do whatsapp), transação realizada pela própria recorrente, conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

2- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4- Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

5- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000641-81.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamada na espécie, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022